Tribunal: TJDFT
Processo: 0738777-22.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0738777-22.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: MARCELO RODRIGUES DIAS DESPACHO O Distrito Federal é parte no processo e não foi intimado do recurso interposto pela NOVACAP. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora